Tribunal: TJMT
Processo: 0001471-80.2015.8.11.0022
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UELINTON BARBOSA VIEIRA ROSA - CPF: 029.925.851-30 (APELADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), EDNA ALMEIDA ARAUJO - CPF: 022.618.421-80 (VÍTIMA), A Sociedade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Apelação Criminal:

0001471-80.2015.8.11.0022 – PJE

Data do Julgamento:

26/11/2021

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Petra Preta

Apelante:

UELINTON BARBOSA VIEIRA ROSA

Apelado:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO CULPOSA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO DA DEFESA – DEFENSOR DATIVO – HONORÁRIOS – TABELA DA OAB – CARÁTER NÃO VINCULATIVO – ENTENDIMENTO DO STJ – QUANTUM – 07 URHs – COMPATIBILIDADE COM ESFORÇO EMPENHADO PELO PROFISSIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A tabela de honorários da OAB não vincula o Magistrado, na fixação da remuneração do Advogado Dativo, servindo apenas como referencial.

2.

Não merece retificação o valor arbitrado, em favor do Defensor Dativo, quando se constatar que remunera adequadamente o profissional nomeado.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Uelinton Barbosa Vieira Rosa contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal n. 0001471-80.2015.8.11.0022, que julgou extinta a sua punibilidade, em razão do reconhecimento da prescrição punitiva estatal em relação ao crime de receptação culposa, porém, fixou os honorários advocatícios do defensor dativo em 1 URH.

Nas razões recursais, a defesa almeja a exasperação dos honorários advocatícios para o valor correspondente a 7 URH’s, de acordo com o disposto na Tabela da OAB/MT (Id. 104787475).

Em sede de contrarrazões, o parquet requer o desprovimento do recurso (Id. 104787479).

Sem parecer escrito da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que, ao julgar extinta a punibilidade de
UELINTON BARBOSA VIEIRA ROSA
, arbitrou os honorários do advogado dativo nomeado em 1 URH.

A defesa sustenta em suas razões recursais que além de a Tabela da OAB/MT prever o mínimo de 7 URH’s na atuação em ação penal de procedimento sumaríssimo, o magistrado de primeiro grau não fundamentou a decisão ao estipular patamar diverso e aquém ao mínimo previsto.

Assim, requer nesta oportunidade a elevação do patamar referente aos honorários advocatícios para 7 URH’s, de acordo com o disposto na Tabela de honorários da OAB/MT.

Pois bem. O artigo 22, §1o, do Estatuto da OAB deixa expresso que o advogado dativo tem direito aos honorários fixados pelo Juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Veja-se:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1o. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, julgou o RESp n. 1665033/SC – Tema n. 984 –, no qual reconheceu que as tabelas de honorários, elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o Julgador, no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo, mas serve apenas de parâmetro para fixação. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL – JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL – SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING) – NECESSIDADE – VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB – CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS – INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS – TESES FIXADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...).

2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão – a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia, devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos.

(...)

10. A utilização da expressão "segundo tabela organizada", prevista no primeiro parágrafo do art. 22 do Estatuto da OAB, deve ser entendida como referencial, visto que não se pode impor à Administração o pagamento de remuneração com base em tabela produzida unilateralmente por entidade representativa de classe de natureza privada, como contraprestação de serviços prestados, fora das hipóteses legais de contratação pública. Já a expressão "não podendo ser inferiores", contida no parágrafo segundo, objetiva resguardar, no arbitramento de honorários, a pretensão do advogado particular que não ajustou o valor devido pela prestação dos serviços advocatícios.

11. A contraprestação por esses serviços deve ser justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado, sem perder de vista que o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta os diversos aspectos que orbitam o caso concreto. O referido dispositivo estabelece alguns critérios para conferir maior objetividade à determinação dos honorários, considerando elementos como a complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, a competência e a expertise do profissional em assuntos análogos. A intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam assentados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem tampouco serem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade.

12. Na mesma linha se encontram as diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional. As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo segundo, o qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda.

O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".

13. Na linha de precedentes das Seções de Direito Público, a tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de, em alguns casos, remunerar, com idêntico valor, advogados com diferentes dispêndios de tempo e labor, baseado exclusivamente na tabela indicada pela entidade representativa.

14. Na hipótese, a despeito de haver levado em conta todo o trabalho realizado e o zelo demonstrado pelo causídico, valeu-se, exclusivamente, das normas processuais que tratam dos honorários, sem, contudo, considerar, como referência, aqueles fixados pela tabela da OAB. Embora não vinculativos, como realçado pelo decisum, nos casos em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, deverá, motivadamente, arbitrar outro valor, com a devida indicação dessa desproporcionalidade.

15. Recurso parcialmente provido para que o Tribunal de origem faça uma nova avaliação do quantum a ser fixado a título de honorários, em consonância com as diretrizes expostas alhures.

16. Proposta a fixação das seguintes teses: 1a) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2a) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3a) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4a) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1o, parte final, da Constituição da República. (REsp 1665033/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019).

No caso vertente, verifico que o Magistrado a quo, ao arbitrar os honorários ao Defensor Dativo, não se utilizou da tabela da OAB, já que, na sentença, inexiste qualquer menção nesse sentido.

Com efeito, ainda que não observada a tabela da OAB o juiz a quo agiu de forma moderada e em observância aos parâmetros fixados pelas cortes superiores, evitando que o valor da remuneração do Defensor Dativo não fosse ínfimo, desestimulante e incompatível com a profissão.

Dessarte, a remuneração do profissional deve ser condizente com a importância da sua participação no processo, o que se verificou no caso concreto.

Diante de tais considerações, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021